Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA BACENJUD (SISBAJUD). SUSPENSÃO POR 90 DIAS. PANDEMIA. CODIV-19. NÃO CABIMENTO. O sistema de penhora online pelo sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. O artigo 835, do Código de Processo Civil, dispõe que a penhora de bens do executado recairá, preferencialmente, sobre valores em dinheiro, seja em espécie, seja em depósito e, ainda, aplicação em instituição financeira, cabendo à parte executada comprovar, à luz do disposto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Havendo, ademais, dados no processo que indicam que a pandemia pelo Covid-19 não ocasionou ao devedor dúvida quanto à percepção de qualquer remuneração ou valores para prover o seu sustento e de sua família, que pudesse justificar a suspensão da pesquisa SISBAJUD em desfavor do agravado, verifica-se a razoabilidade no deferimento do pedido de bloqueio online, que se mostra capaz de dar uma resposta à ordem judicial de pagamento, pois a execução tramita no interesse do credor e o magistrado deve atuar na busca da eficácia do provimento judicial.